Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724613-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Agnaldo Rodrigues Alves (ID no 37834013) contra a decisão desta Relatoria que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte adversa (ID no 37692655). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO